Tribunal: STJ
Processo: 0700822-75.2021.8.02.0067
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3074676 - AL (2025/0398995-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: BRUNO DA CONCEICAO SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
REEXAME
DE
CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
RECURSO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de agravo em recurso
especial, sob o fundamento de que a pretensão recursal demandaria reexame do contexto
fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na
e que não foi
Súmula 7/STJ,
devidamente refutado pela parte.
2. A parte agravante sustenta que a questão não demanda reexame fático-probatório, mas
sim revaloração jurídica do
indenizatório fixado, alegando que a hipossuficiência
quantum
econômica estaria demonstrada pela assistência da Defensoria Pública, dispensando prova
adicional. Argumenta ainda que o Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a aplicação da
em casos de valores indenizatórios manifestamente exorbitantes ou
Súmula n. 7/STJ
irrisórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial poderia ser
conhecido, considerando a alegação de que a análise do
indenizatório fixado não
quantum
demandaria reexame fático-probatório, mas apenas revaloração jurídica, e se a
hipossuficiência econômica do agravante estaria demonstrada pela assistência da
Defensoria Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não basta a
alegação genérica de que a questão é de direito ou que não se pretende o reexame de
Documento eletrônico VDA53859130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:47:50
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 7bed5b70-f5a1-44fc-b158-8e63466d77dc

provas. Incumbe ao recorrente demonstrar, com particularidade, que a alteração do
entendimento adotado pelo Tribunal de origem independe da apreciação fático-probatória
dos autos.
5. A alteração do valor fixado a título de reparação mínima de danos morais, mesmo sob o
argumento de desproporcionalidade, demanda necessariamente a reavaliação do contexto
fático que fundamentou a decisão das instâncias ordinárias, o que encontra óbice na
Súmula n. 7/STJ.
6. A simples assistência pela Defensoria Pública não dispensa o réu do ônus de comprovar
sua real situação econômica quando pleiteia a redução do
indenizatório,
quantum
especialmente em casos de reparação de danos.
7. A revisão de valores fixados a título de reparação mínima de danos morais somente é
admitida em situações excepcionais, quando o valor se revela manifestamente exorbitante
ou irrisório, o que não se configura no caso concreto.
8. No caso concreto, o valor de três salários mínimos fixado em condenação por lesão
corporal praticada em contexto de violência doméstica e familiar não apresenta manifesta
desproporcionalidade apta a autorizar a mitigação da Súmula n 7/STJ.
9. A ausência de argumentos específicos e concretos para afastar os fundamentos da
decisão agravada atrai a aplicação do enunciado n. 182 da Súmula do STJ, que dispõe ser
inviável o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A alteração do valor fixado a título de reparação mínima de danos morais em
condenação criminal exige o reexame do conjunto fático-probatório, incidindo o óbice da
2.
Súmula 7/STJ.
A simples assistência pela Defensoria Pública não dispensa o réu do
ônus de comprovar sua real situação econômica para pleitear a redução do quantum
3.
indenizatório.
A revisão de valores indenizatórios fixados em condenação criminal
somente é admitida em situações excepcionais, quando o valor se revela manifestamente
exorbitante ou irrisório.
Dispositivos relevantes citados:
Súmula 7/STJ; Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
AREsp 2.176.543/SC,
29.03.2023; STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
REsp 2.208.196/MS,
Quinta Turma, DJe 25.06.2025; STJ, AgRg no HC 804.533/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, DJe 17.03.2023; STJ, AgRg no HC 659.003/SP, Rel. Min.
Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 30.03.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de fevereiro de 2026

Documento eletrônico VDA53859130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:47:50
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 7bed5b70-f5a1-44fc-b158-8e63466d77dc

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53859130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:47:50
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 7bed5b70-f5a1-44fc-b158-8e63466d77dc

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3074676 - AL (2025/0398995-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: BRUNO DA CONCEICAO SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
REEXAME
DE
CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
RECURSO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de agravo em recurso
especial, sob o fundamento de que a pretensão recursal demandaria reexame do contexto
fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na
e que não foi
Súmula 7/STJ,
devidamente refutado pela parte.
2. A parte agravante sustenta que a questão não demanda reexame fático-probatório, mas
sim revaloração jurídica do
indenizatório fixado, alegando que a hipossuficiência
quantum
econômica estaria demonstrada pela assistência da Defensoria Pública, dispensando prova
adicional. Argumenta ainda que o Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a aplicação da
em casos de valores indenizatórios manifestamente exorbitantes ou
Súmula n. 7/STJ
irrisórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial poderia ser
conhecido, considerando a alegação de que a análise do
indenizatório fixado não
quantum
demandaria reexame fático-probatório, mas apenas revaloração jurídica, e se a
hipossuficiência econômica do agravante estaria demonstrada pela assistência da
Defensoria Pública.
Documento eletrônico VDA53859135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:02
Código de Controle do Documento: dd2d81df-2849-4af9-924e-e836b02a617d

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não basta a
alegação genérica de que a questão é de direito ou que não se pretende o reexame de
provas. Incumbe ao recorrente demonstrar, com particularidade, que a alteração do
entendimento adotado pelo Tribunal de origem independe da apreciação fático-probatória
dos autos.
5. A alteração do valor fixado a título de reparação mínima de danos morais, mesmo sob o
argumento de desproporcionalidade, demanda necessariamente a reavaliação do contexto
fático que fundamentou a decisão das instâncias ordinárias, o que encontra óbice na
Súmula n. 7/STJ.
6. A simples assistência pela Defensoria Pública não dispensa o réu do ônus de comprovar
sua real situação econômica quando pleiteia a redução do
indenizatório,
quantum
especialmente em casos de reparação de danos.
7. A revisão de valores fixados a título de reparação mínima de danos morais somente é
admitida em situações excepcionais, quando o valor se revela manifestamente exorbitante
ou irrisório, o que não se configura no caso concreto.
8. No caso concreto, o valor de três salários mínimos fixado em condenação por lesão
corporal praticada em contexto de violência doméstica e familiar não apresenta manifesta
desproporcionalidade apta a autorizar a mitigação da Súmula n 7/STJ.
9. A ausência de argumentos específicos e concretos para afastar os fundamentos da
decisão agravada atrai a aplicação do enunciado n. 182 da Súmula do STJ, que dispõe ser
inviável o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A alteração do valor fixado a título de reparação mínima de danos morais em
condenação criminal exige o reexame do conjunto fático-probatório, incidindo o óbice da
2.
Súmula 7/STJ.
A simples assistência pela Defensoria Pública não dispensa o réu do
ônus de comprovar sua real situação econômica para pleitear a redução do quantum
Documento eletrônico VDA53859135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:02
Código de Controle do Documento: dd2d81df-2849-4af9-924e-e836b02a617d

3.
indenizatório.
A revisão de valores indenizatórios fixados em condenação criminal
somente é admitida em situações excepcionais, quando o valor se revela manifestamente
exorbitante ou irrisório.
Dispositivos relevantes citados:
Súmula 7/STJ; Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
AREsp 2.176.543/SC,
29.03.2023; STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
REsp 2.208.196/MS,
Quinta Turma, DJe 25.06.2025; STJ, AgRg no HC 804.533/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, DJe 17.03.2023; STJ, AgRg no HC 659.003/SP, Rel. Min.
Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 30.03.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por BRUNO DA CONCEICAO
SANTOS em face de decisão proferida, às fls. 284-287, que não conheceu do agravo em
recurso especial.
Nas razões do agravo, às fls. 296-306, a parte recorrente argumenta, em
síntese, que: a) o agravo em recurso especial impugnou de forma específica o fundamento
da decisão de inadmissibilidade, atacando diretamente a aplicação da
b) a
Súmula n. 7/STJ;
questão não demanda reexame fático-probatório, mas sim revaloração jurídica do quantum
indenizatório fixado; c) a hipossuficiência do agravante está demonstrada pela assistência
da Defensoria Pública, dispensando prova adicional; d) a análise de proporcionalidade do
valor indenizatório, quando os fatos estão delineados, é matéria de direito; e) o STJ tem
mitigado a Súmula 7 para reavaliar valores exorbitantes ou irrisórios.
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.
Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não
comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de
Documento eletrônico VDA53859135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:02
Código de Controle do Documento: dd2d81df-2849-4af9-924e-e836b02a617d

ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que deve
ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça.
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial porque a parte
agravante não demonstrou, de forma adequada e suficiente, que a pretensão recursal
prescindia do reexame do contexto fático-probatório dos autos.
As razões do presente agravo regimental não alteram essa conclusão. A
insurgência defensiva continua centrada na alegação genérica de que se trata de
"revaloração jurídica" e não de "reexame de provas", sem, contudo, demonstrar
concretamente que os elementos fáticos necessários à análise pretendida estão
suficientemente delineados no acórdão recorrido.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que não bastam
assertivas genéricas de que a questão é "de direito" ou que não se pretende o "reexame de
provas". Incumbe ao recorrente demonstrar, com particularidade, que a alteração do
entendimento adotado pelo Tribunal de origem independe da apreciação fático-probatória
dos autos.
Nesse sentido, conforme já mencionado na decisão agravada:
"São insuficientes, para rebater a incidência da Súmula n. 7 do
STJ, assertivas genéricas de que a apreciação do recurso não demanda
reexame de provas. O agravante deve demonstrar, com particularidade,
que a alteração do entendimento adotado pelo Tribunal de origem
(AgRg no
independe da apreciação fático-probatória dos autos"
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
AREsp n. 2.176.543/SC,
DJe de
.
29/3/2023)

No caso concreto, a defesa limita-se a afirmar que os fatos são "incontroversos"
e que a questão seria meramente jurídica, sem, contudo, indicar precisamente quais
elementos fáticos relevantes para a dosimetria do valor indenizatório foram expressamente
consignados no acórdão do Tribunal de Justiça de Alagoas.
Como consignado na decisão agravada, o Tribunal de Justiça de Alagoas
manteve o valor de 3 (três) salários mínimos considerando que "o arbitramento foi
.
proporcional e, sobretudo, considerou a gravidade das lesões praticadas contra a vítima"
A alteração desse valor, ainda que sob o argumento de desproporcionalidade em
face da hipossuficiência do réu, demanda necessariamente a reavaliação do contexto fático
que fundamentou a decisão das instâncias ordinárias, o que encontra óbice na
Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA53859135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:02
Código de Controle do Documento: dd2d81df-2849-4af9-924e-e836b02a617d

Esta Corte possui entendimento pacificado de que a revisão do valor fixado a
título de reparação mínima de danos morais, em sede de condenação criminal, exige o
reexame do conjunto fático-probatório, incidindo o óbice da Súmula n. 7/STJ.
Nesse sentido:
"9. A alteração do montante da reparação mínima pelos danos
morais causados à vítima, em decorrência da prática delitiva, é
providência que demanda, necessariamente, o reexame do conjunto
fático-probatório, o que não se admite em sede de recurso especial.
(AgRg no
relator
Incidência da
"
Súmula n. 7/STJ.
REsp n. 2.208.196/MS,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
18/6/2025,
25/6/2025)

A defesa sustenta que a assistência pela Defensoria Pública constituiria, por si
só, prova suficiente da hipossuficiência econômica do agravante, dispensando qualquer
outra demonstração. Tal argumento não prospera.
O Tribunal de Justiça de Alagoas expressamente consignou que "o réu limitou-
se a formular alegações genéricas acerca de sua hipossuficiência econômica, sem
.
colacionar qualquer prova apta a consubstanciar seu pleito"
A simples assistência pela Defensoria Pública não dispensa o réu do ônus de
comprovar, quando alega incapacidade de arcar com o valor fixado a título de reparação de
danos, a sua real situação econômica, mormente quando pleiteia a redução do quantum
indenizatório.
Aceitar a tese defensiva implicaria, na prática, revisitar o conjunto probatório
dos autos para verificar se há ou não elementos que comprovem a alegada impossibilidade
de cumprimento da obrigação, o que, mais uma vez, atrai a incidência da Súmula n. 7/STJ.
A defesa invoca precedentes em que o Superior Tribunal de Justiça teria
mitigado o rigor da Súmula 7 para reavaliar valores indenizatórios manifestamente
exorbitantes ou irrisórios.
De fato, em situações excepcionais, quando o valor fixado revela-se
absolutamente desproporcional — seja por excessivo, seja por ínfimo —, esta Corte tem
admitido o conhecimento do recurso especial para correção de discrepâncias flagrantes,
mesmo sem o revolvimento aprofundado do conjunto probatório.
Todavia, essa hipótese não se configura no presente caso.
O valor de 3 (três) salários mínimos, fixado em condenação por lesão corporal
praticada em contexto de violência doméstica e familiar, não apresenta a manifesta
Documento eletrônico VDA53859135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:02
Código de Controle do Documento: dd2d81df-2849-4af9-924e-e836b02a617d

desproporcionalidade apta a autorizar a excepcional mitigação da
Trata-
Súmula n. 7/STJ.
se de valor que se insere dentro dos parâmetros usualmente adotados pela jurisprudência
para casos semelhantes, não caracterizando nem exorbitância nem irrisoriedade que
justifiquem intervenção desta Corte Superior.
Assim, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos
limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes julgado.
No mais, tem aplicabilidade o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta
Corte: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
".
fundamentos da decisão agravada
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer
argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por
seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE, Quinta Turma,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg no HC n. 659.003/SP,
17/3/2023;
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 30/3/2023.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53859135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:02
Código de Controle do Documento: dd2d81df-2849-4af9-924e-e836b02a617d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0398995-9
AREsp 3.074.676 /
AL
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07008227520218020067 7008227520218020067
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BRUNO DA CONCEICAO SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Decorrente de Violência Doméstica
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: BRUNO DA CONCEICAO SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260544938023:10344@
2025/0398995-9 - AREsp 3074676 Petição : 2026/0002156-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53854687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:30:56
Código de Controle do Documento: 6901E5E0-487D-4511-99A6-BC3DA3352F1B